Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702277-81.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ MIGUEL DA SILVA TELES RECORRIDOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O reajuste anual dos contratos de plano de saúde coletivo não se limita ao percentual fixado anualmente pela ANS, sujeitando-se a cálculos atuariais, conforme previsão contratual. 2. O plano de saúde ajustado na modalidade coletiva tem regramento próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a empresa estipulante, que geralmente se vale do grande número de beneficiários envolvidos para obter preços mais vantajosos e condições mais benéficas do que as oferecidas aos planos privados. 3. Não se vislumbra abusividade no reajuste praticado, pois este se deu em razão da previsão contratual de reajuste anual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o qual deriva da inflação específica do ramo de atividade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como 6o, inciso IV, e 39, inciso X, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato possui cláusulas abusivas quanto ao reajuste anual do plano de saúde. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (...)” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021 e AGR no REsp 2.048.900/SE, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/2/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC, bem como 6o, inciso IV, e 39, inciso X, ambos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, os reajustes perpetrados se deram, conforme justificado pela Operadora de Plano de Saúde, em razão de variação atuarial (...). Os índices incidentes a partir de 2018, sempre na mesma época, devidamente justificados, no percentual de 17,97%, 19,98%, e 16,84%, não aparentam ser abusivos ou desproporcionais (...). Por sua vez, o reajuste anual constava expressamente no contrato firmado entre as partes, conforme bem analisado na r. sentença, de modo que o reajuste não foi aplicado aleatoriamente, encontrando-se em conformidade com o contrato” (ID 28387379). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027